Tribunal: TJES
Processo: 5018998-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018998-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVIS DE CASTRO SANTA ROSA

AGRAVADO: LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de honorários de sucumbência, autorizou a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado. Sustenta o agravante que a verba é impenhorável por ser destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da natureza alimentar da verba exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada, conforme o § 2º do mesmo dispositivo, em casos de dívidas de natureza alimentar.
4. Os honorários advocatícios, incluídos os de sucumbência, possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, § 14, do CPC, permitindo a penhora de verbas remuneratórias.
5. A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de percentual razoável de proventos para satisfação de créditos dessa natureza, desde que preservada a dignidade do devedor.
6. No caso concreto, a constrição de 10% dos proventos mostra-se proporcional e adequada ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a subsistência do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A penhora de percentual de proventos de aposentadoria é admissível para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, em razão de sua natureza alimentar, desde que respeitado o limite que preserve a subsistência digna do devedor.
2. O percentual de 10% sobre os proventos do devedor configura medida proporcional e adequada à efetividade da execução, não implicando violação à regra de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 14; 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.440.495/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/02/2017; TJES, AI 5000507-76.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CLÓVIS DE CASTRO SANTA ROSA
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que, em sede de execução de honorários de sucumbência promovida na origem por
LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI
, aqui agravada, deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por centos) dos proventos de aposentadoria do agravante.

Em síntese, aduz o agravante que não poderia o julgador primevo permitir a penhora de parte de sua aposentadoria, por ser esta suficiente apenas para “[...]
cobrir os seus gastos mensais com alimentação, moradia, pagamento de tarifa de energia elétrica, taxa de água, tributos, saúde.
[...]” (ID 11273015)

Com base nestes fundamentos requer a procedência do recurso para reformar a r. decisão agravada, de forma a indeferir a constrição em sua verba de aposentadoria.

No ID 11696202 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo postulado, e não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CLÓVIS DE CASTRO SANTA ROSA
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que, em sede de execução de honorários de sucumbência promovida na origem por
LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI
, aqui agravada, deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por centos) dos proventos de aposentadoria do agravante.

Em síntese, aduz o agravante que não poderia o julgador primevo permitir a penhora de parte de sua aposentadoria, por ser esta suficiente apenas para “[...]
cobrir os seus gastos mensais com alimentação, moradia, pagamento de tarifa de energia elétrica, taxa de água, tributos, saúde.
[...]” (ID 11273015)

Com base nestes fundamentos requer a procedência do recurso para reformar a r. decisão agravada, de forma a indeferir a constrição em sua verba de aposentadoria.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão a qual, adianto, não comporta provimento.

Não se desconhece que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de interpretação que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 - que a execução deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado dite as regras do trâmite da execução.

Na hipótese, trata-se de execução de honorários, e o art. 85, § 14, do CPC preceitua que
“os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
.

Dispõe o art. 833, IV e § 2º, do NCPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. (grifei)

Assim, diante destas regras processuais, admissível a constrição de quantias correspondentes a verbas remuneratórias de natureza alimentar e, de regra, impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do NCPC, para assegurar a execução de honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, diante da exceção prevista no § 2º nesse mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ORDEM DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. [...]. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de se determinar o bloqueio em folha de pagamento de 5 % (cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da recorrida, para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. Se, de um lado, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos, em prol da preservação do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor (art. 649, IV, do CPC/73); de outro, o legislador não se olvidou de proteger a dignidade do credor, ao privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional quando se tratar de obrigação que envolva o próprio sustento deste (art. 649, § 2º, do CPC/73).
4. O STJ, reconhecendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito correspondente.
5. É possível determinar o desconto em folha de pagamento do devedor para conferir efetividade ao direito do credor de receber a verba alimentar. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1440495/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 06/02/2017)
(destaquei)

Na mesma linha de cognição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000507-76.2020.8.08.0000 AGVTES: MAURO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES AGVDOS: HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA E MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. C
RÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL LIMITADO À 20%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aplica a regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art.833, inciso IV do CPC/2015 quando a constrição for destinada ao pagamento de igual natureza. 2.
Os honorários advocatícios, independente de sua origem contratual ou sucumbencial, ostenta natureza jurídica de verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art.833, §2º, do CPC/2015, sendo autorizada a penhora de proventos de aposentadoria para seu pagamento. 3. Considerando o valor do somatório dos benefícios dos agravados e sua faixa etária, forçoso delimitar a penhora ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor líquido dos proventos de aposentadoria percebidos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 17/Aug/2020 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000507-76.2020.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação) (destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que rejeitou o pedido de penhora parcial dos proventos da executada, em razão da inadimplência relacionada à cédula de crédito bancário nº 15-094394-00. O agravante requer a penhora de percentual dos vencimentos da executada, argumentando que não comprometeria a dignidade ou subsistência da devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a penhora de percentual dos vencimentos da executada, mesmo sendo considerados impenhoráveis pelo art. 833, inciso IV, do CPC; (ii) estabelecer se a penhora parcial, no percentual menor, comprometeria a subsistência digna da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor em situações excepcionais, desde que não comprometida sua dignidade e subsistência
. 5. No caso concreto, a executada possui dois vínculos como servidora pública estadual, com rendimentos líquidos mensais que totalizam aproximadamente R$ 6.303,92, sendo razoável a penhora de 5% desse valor, o que, por certo, não compromete sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual dos vencimentos do devedor, mesmo sendo de crédito não alimentar, é possível quando o percentual penhorado não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.196.87/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.970.695/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/08/2022. (Data: 07/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5009453-95.2024.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Penhora de Salário / Proventos) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO LIMITE DE 30% SOBRE TAIS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria poderá ser excepcionada quando se voltar para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida. II. In casu, verifica-se que a Ação de Execução trata da cobrança de honorários advocatícios, que são considerados verbas de natureza alimentar, e, portanto, faz-se possível a penhora dos proventos de aposentadoria da Recorrente para o seu pagamento, no limite de 30% (trinta por cento) sobre tais valores.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000068, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) (destaquei)

Com efeito, na busca do equilíbrio entre a satisfação do credor e a menor onerosidade ao devedor, reputo razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido de seus proventos.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar